Tribunal: STF
Processo: HC 135924
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Processual Penal. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de perícia técnica. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamenta. Conclusão diversão quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes.



    3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.